Tribunal: TJBA
Processo: 0512830-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512830-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M.G.D.O. REPRESENTADO POR MAVIAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBALIGIA AZEVEDO PIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por UNIMED NACIONAL contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que determinou o custeio de procedimento cirúrgico e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Discute-se a existência de obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da alegação de que o valor da condenação não refletiria o efetivo proveito econômico da demanda, bem como a possibilidade de apreciação da matéria em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A insurgência veiculada pela embargante recai sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando a inadequação do critério adotado na sentença. Ocorre, contudo, que tal matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, o qual se limitou à discussão do mérito da condenação, sem qualquer irresignação quanto ao capítulo relativo à verba honorária. Assim, não tendo sido devolvida ao conhecimento deste Tribunal, a questão encontra-se acobertada pela preclusão consumativa.

4 - Desse modo, a pretensão de rediscutir, apenas em sede de embargos de declaração, o critério de fixação dos honorários advocatícios configura inequívoca inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto introduz discussão não suscitada no momento processual oportuno. Precedentes do STJ e desta Cosrte de Justiça.

5 - Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à formulação de pretensões inéditas nem à reabertura de matéria atingida pela preclusão, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO
6 – Embargos de Declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante CENTRAL UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e, como Embargado, M.G.D.O, representado por MAVIAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator.